Tribunal: TJES
Processo: 5010916-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010916-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR DA SILVA

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010916-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR DA SILVA

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL MORAES CANDIDO - ES39382

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EXCESSO DE PRAZO, PACIENTE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM OS FATOS APURADOS E ESPOSA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que pude constatar nos autos diversos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, uma vez que, juntamente com seus corréus, participava de um esquema fraudulento de jogos de azar, de modo a ludibriar e coagir as vítimas a realizarem pagamentos. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010916-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR DA SILVA

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL MORAES CANDIDO - ES39382

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILMAR DA SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 171, c/c 14, II, artigo 171, artigo 155 e artigo 288, todos do Código Penal, e artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/41.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar e do excesso de prazo para findar a instrução criminal.

Alega, ainda, que o paciente é inocente eis que não possui relação com os fatos a ele imputados. bem como que possui condições pessoais favoráveis e cuida de sua esposa portadora de câncer de mama.

Extraio trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

O comunicante mora no Distrito de Celina e no domingo dia 23/06 veio a Alegre para marcar o bingo beneficente da APAE que seria realizado no parque de exposição em Alegre, QUE o comunicante deixou o seu veículo estacionado em frente ao Banco Banestes e saiu andando a pé em direção ao parque de exposição e ao passar em frente a rodoviária velha de Alegre percebeu uma "muvuca" e ao parar para ver, percebeu se tratar de um jogo para encontrar uma bolinha debaixo de uma das três cumbuca; QUE o comunicante olhou e percebeu QUE era muito fácil ganhar, pois viu várias pessoas ganhando, QUE as apostas variava entre R$ 200,00, R$ 500,00, R$ 1.000,00 até R$ 2.000,00, inclusive uma mulher que havia ganhando incentivou que o comunicante jogasse; QUE o comunicante tinha R$ 300,00 no bolso, então apostou uma rodada no valor de R$ 200,00 e perdeu; QUE o comunicante seguiu andando e logo a frente em uma curva depois da casa bela debaixo de uma árvore tinha uma outra banca do jogo, então o comunicante resolveu jogar novamente para tentar recuperar os R$ 200,00 que perdeu, então o homem que estava na banca disse que se não tivesse dinheiro poderia passar o cartão, então o comunicante apostou a quantia de R$ 500,00 passando o cartão de débito do banco da caixa às 13:27hs e o comunicante perdeu novamente; QUE ao chegar na exposição começou a comentar sobre o fato com sua esposa que o acompanhava, então uma pessoa que ouviu a conversa disse que perdeu R$ 2.000,00 no bingo em Iúna neste mesmo jogo e uma outra pessoa conhecida como Neco de Celina disse
diante das informações o comunicante ficou na dúvida de qual valor foi passado no cartão, pois não viu o valor no visor da máquina, nem foi entregue o comprovante, então o comunicante desceu e foi até a agência da caixa para tirar um extrato e comprovou que havia sido retirado o valor de R$ 500,00, então ao retornar para a exposição ao passar em frente a rodoviária velha viu o mesmo homem da primeira banca junto com outros 4 ou 5 cúmplices, entre eles a tal mulher que o incentivou a jogar, percebendo se tratar de uma quadrilha; QUE hoje um amigo ligou para o comunicante e disse que viu uma notícia informando que os homens que aplicavam o golpe do jogo havia sido presos em Alegre conforme o BU 54929889, então o comunicante comparece a esta delegacia para tentar recuperar a quantia de R$ 200,00 em dinheiro que perdeu e que possa ser estornado o valor de R$ 500,00 QUE passou no cartão de débito; QUE o comunicante viu as fotos dos conduzidos nesta delegacia Olegário Pereira Souza Neto, Leonardo Marques da Silva, Gilmar da Silva e Mamedes Ferreira da Silva, porém o comunicante não reconheceu nenhum como sendo os autores do seu golpe, afirmando que o primeiro homem da banca era branco, magro, alto e jovem, não lembrando suas vestimentas e o segundo homem da banca era pardo, barrigudo, baixo e com mais de 50 anos, não lembrando suas vestimentas; QUE o neste momento o comunicante manifesta representar criminalmente em desfavor dos autores do crime.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o paciente não possui residência fixa e reside em outro estado, aumentando o risco de fuga e dificultando o prosseguimento do processo criminal.

Portanto, diante da extrema necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, qualquer outra medida cautelar presente no artigo 319 do CPP, não se mostra adequada.

Ademais, sobre o pleito defensivo sobre a suposta inocência do paciente, eis que não teria relação com os fatos que lhe foram imputados, entendo que tal análise demandaria uma vasta dilação fático-probatória inviável na estreita via do
habeas corpus
, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Precedentes. (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 3/7/2024).

Não obstante, pude constatar nos autos diversos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, uma vez que, juntamente com seus corréus, supostamente participava de um esquema fraudulento de jogos de azar, de modo a ludibriar e coagir as vítimas a realizarem pagamentos.

Desta maneira, assim como muito bem pontuado pela autoridade dita como coatora, “a reiteração criminosa é evidente, conforme os relatos das vítimas e os materiais apreendidos em posse dos réus, incluindo grandes quantias em dinheiro, máquinas de cartão de crédito, e outros itens que corroboram a prática regular de atividades ilícitas. Dessa forma, a prisão preventiva é essencial para evitar que os réus continuem a cometer novos crimes.”

Outrossim, no que se refere ao alegado excesso de prazo para findar a instrução criminal, inicialmente devo mencionar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a complexidade e peculiaridades do caso concreto, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC N. 805.492/SP. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
[...] 6. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento, com respeito às garantias constitucionais de ampla defesa e do devido processo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 920.092/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Nesta linha, em observância às informações prestadas pelo magistrado
a quo
, faz-se demonstrado que o feito não se encontra estagnado, estando, inclusive, ao aguardo da Audiência de Instrução e Julgamento, já designada para 16/09/2024.

Quanto ao fato de possuir esposa com câncer de mama, por mais grave e delicado que seja tal malécia, não restou comprovado nos autos ser o único responsável pelos seus cuidados.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente

a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, excesso de prazo, que o paciente não possui relação com os fatos apurados, ou em condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.